Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008723-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), DARCI RODRIGUES VILELA - CPF: 084.143.988-55 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO – ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO – GARANTIA – VIGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO – VEÍCULO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDA.

Estando o veículo dentro do prazo de garantia e não solucionado o defeito pela fabricante, justo se faz a substituição do veículo defeituoso por outro reserva.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1008723-08.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA
(Id-165254177), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
n.º 1003024-24.2023.8.11.0004, ajuizada por
DARCI RODRIGUES VILELA
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determinou a disponibilização ao consumidor de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da controvérsia dos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00.

Aduzem em síntese, que o Agravado, ajuizou a Ação Ordinária de Substituição de Produto Viciado c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, alegando supostos vícios em seu veículo, um caminhão M-BENZ ACCELO 1016/46, 2021/2022, adquirido em 24/12/2022, com a entrega técnica realizada em 05/03/2022.

Afirma que, em 20 de dezembro de 2022, a ignição do veículo estaria apresentando irregularidade no seu funcionamento, tornando impossível sua utilização. Aduz o Agravado que o veículo ainda estaria no prazo de garantia (doze meses) na data mencionada acima.

Prossegue afirmando que teve dificuldades em estabelecer o contato inicial com a rede de assistência veicular, e após o deslocamento do veículo à concessionária, lhe teria sido informado que a devolução estava prevista para o dia 27 de fevereiro de 2023.

Asseverou, demais disso, que a concessionária não forneceu prognóstico/diagnóstico do alegado vício, e que teria sido informado que a garantia havia expirado, pois o termo a quo seria a data do faturamento e não da entrega do bem.

Assevera que não restou demonstrado a presença dos requisitos necessários dispostos no art. 300 do CPC para o deferimento da liminar que ora se recorre. Isso porque o Agravado sequer comprovou a existência do alegado vício oculto (defeito de fabricação) que estaria impossibilitando a utilização do caminhão
subjudice
, até mesmo porque os problemas do veículo do Agravado são decorrentes de sua má utilização pelo proprietário, aliás, da não utilização.

Afirma que os problemas reclamados pelo Agravado surgiram pela ausência de manutenção e revisão necessárias e recomendadas pela fabricante, como também pela inutilização do bem por quase 9 (nove) meses.

Conforme termo de entrega técnica devidamente assinado por preposto autorizado do Agravado (motorista), todas as orientações recomendadas e contidas no manual de operação e manutenção do veículo, foram repassadas ao Sr. Rodolfo dos Santos Marques.

Assim, a eventual alegação de desconhecimento sobre os procedimentos necessários a conservar o bem adquirido pelo Agravado não podem ser suscitados por ele, quando houve expressa confirmação de recebimento das orientações por um de seus prepostos. Entretanto, ainda que assim não fosse, nos manuais de operação e de manutenção que, obrigatoriamente, acompanharam o caminhão, também está expressamente disposto a importância da realização das manutenções e revisões periódicas no referido bem.

Acontece que, após o recebimento do caminhão pelo Agravado, o bem permaneceu parado / sem utilização até a data de 20/12/2022, sem que fosse feita sequer uma revisão periódica e/ou manutenção, conforme recomendações da Agravante. Ou seja, em total descaso com o bem, o Agravado não cuidou de preservar o caminhão adquirido e quer, agora, com a presente demanda, responsabilizar a MERCEDES-BENZ.

E exatamente por esse motivo a garantia foi negada, pois, de acordo com o manual de garantia, existem algumas condicionantes para que ela permaneça vigente até o término do prazo de 12 (doze) meses. Dentre elas, as revisões e manutenções periódicas devem ser realizadas dentro do prazo estipulado, sob pena de perda da garantia.

Além da necessidade de realização das revisões, a má utilização do bem também é causa de extinção da garantia.

A título de esclarecimento, o problema reclamado, qual seja, a ausência de partida do caminhão, ocorreu por uma condição de armazenamento do veículo abastecido durante um longo período, sem operação.

Nesse sentido, vale ressaltar que a obrigação e responsabilidade de verificar constantemente esse combustível armazenado, era do proprietário, de acordo com o manual de manutenção e operação, colacionado acima.

Diante disso, demonstrada a desídia e, bem assim, a má utilização/inutilização do caminhão pelo proprietário, abastecido com biodiesel, comprovada a ausência da probabilidade do direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-165305161.

Oposto Embargos de Declaração (Id-166462679) e contrarrazoado pela parte contrária (Id-167893667), restou rejeita os embargos (Id-168170652).

Proposto pela Agravo Interno pela Agravante (Id-171077652) e contrarrazoado pela parte contrária (Id-174069163) conclui essa Colenda Câmara pelo desprovimento do recurso (Id-176244165).

É o relatório.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023